Tribunal: CARF
Processo: 13603.907097/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907097/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.411 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra modificação que implique sua modificação substancial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907097/2009-82
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 02-34.833,
proferido DRJ/BHE, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP
30487.69012.170807.1.3.04-5313, pelo não cabimento de retificação, vez que ela teria sido
apresentada após despacho decisório.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado pela DRJ:
"O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nela
declarado(s), com crédito proveniente de pagamento a maior de PIS, relativo ao fato
gerador de 31/01/2004.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 03) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 07/14, com os argumentos a seguir resumidos.
Alega possuir crédito decorrente de recolhimento a maior de PIS, no período de
01/2004, no valor de R$ 55.249,57, e que, após a constatação de sua existência,
procedeu A sua compensação com impostos federais, por meio do presente
PER/Dcomp.
Ressalta que, por conta do equivoco incorrido quanto As informações que figuraram na
DCTF originária — o débito equivaleria a R$ 6.385.469,47 em vez de R$ 6.440.719,04
- , efetuou as devidas correções via DCTF retificadora, transmitida em 11/11/2009,
demonstrando a existência do crédito.
Aduz que, em função do principio da verdade material, deve a Administração trazer
para o processo todo e qualquer elemento que possibilite a obtenção real da ocorrência -
ou não - da obrigação tributária.
Ressalta também que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas
no art. 11 da IN RFB n° 903, de 2008, que transcreve.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito a que faz jus e a conseqüente homologação
da compensação realizada."
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de restituição, que gerou o seguinte acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
0 prazo estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito tributário deve
ser o mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração.
Não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a existência
do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo
instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito indicado na declaração de
compensação.
O contribuinte interpôs recurso voluntário apresentando diversos documentos
comprobatórios.
No entanto, a 2a turma extraordinária da 3a seção de julgamentos do CARF,
através do acórdão 3002-001.177 proferido em 16 de março de 2020 entendeu pela
intempestividade do recurso, logo, o mérito não foi analisado.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

A recorrente apresentou embargos (1605-1609) na tentativa de reverter o feito,
que não foi admitido em razão de não ser instrumento apto a alterar o teor da decisão.
Irresignada, protocolou Recurso Especial (fls. 1622-1638), tendo este sido
admitido e em seu julgamento, restou consignado que apenas a partir de 19/07/2013, com o
advento da Lei no 12.844/2013, que promoveu alterações no art. 23 do Decreto no 70.235/72, o
acesso do contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser considerado
como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para interposição de peça recursal.
Antes disso, o início da contagem de prazo, no caso, dava-se somente depois de decorridos 15
dias da disponibilização na caixa postal eletrônica do contribuinte, ficando determinado as fls.
1704-1707 que o mérito do recurso voluntário deve ser analisado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 30487.69012.170807.1.3.04-5313
transmitido em 17/08/2007, para ressarcimento de COFINS, em razão de recolhimento a maior
do que o devido.
Por conseguinte, em 11.11.2009, a recorrente apresentou DCTF retificadora
referente ao 1° trimestre de 2004, indicando que o débito de PIS apurado em março seria de R$
6.385.469,47, inferior ao inicialmente declarado, apresentando cópias das DCTF's original,
retificadora e DACON.
No entanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente apresenta diversas
planilhas com tabelamento de notas fiscais com os respectivos NCMs e demonstrativos de
arrecadação de PIS/COFINS (fls. 172-1529), alegando que em razão do princípio da verdade
material as provas deveriam ser acolhidas, acarretando a baixa em diligência para melhor
apuração dos fatos.
O caso merece, de fato, uma análise mais meticulosa.
Esclareço melhor.
O processo é extenso em seu arcabouço probatório, possui DCTF original e
retificadora, DACONs, extrato de apuração de pis/cofins, bem como diversos dados retirados de
notas fiscais que podem vir a, de fato, confirmar o direito creditório.
O despacho decisório em momento algum, em sua fundamentação, cita ou analisa
qualquer dos documentos acima relacionados que foram devidamente apresentados pela ora
recorrente.
É importante ressaltar que o processo administrativo é regido por normativos bem
distintos do processo judicial. O princípio do formalismo moderado é um deles. Compreendo que
o PAF também possui um rito, com prazos e regramentos próprios. No entanto, deixar de
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

analisar DIVERSOS documentos hábeis (apesar de não constar as NFs em si, há dados que
podem ser constatado com a apresentação das referidas notas) ao pleito do impugnante por um
descumprimento de prazo me parece um rigor desnecessário e até prejudicial a garantia da
justiça fiscal que é esperada na análise dos processos fiscais.
O art. 16 do Decreto n. 70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em
decorrência dos demais princípios que informam o processo administrativo fiscal, especialmente
instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da legalidade do ato de
lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio pela jurisprudência dessa
Tribunal Administrativo impõem flexibilidade na interpretação de regras relativas à instrução da
causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da produção da prova. (Ac 1102-000.859,
1a Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção 1a Seção, Sessão 09/04/2013).
O objetivo principal do princípio do formalismo moderado é atuar em favor do
administrado. Isso significa, que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao
considerar as manifestações do administrado. O processo administrativo deve ser simples,
despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio
administrado.
Portanto, observa-se que o princípio do formalismo moderado reflete o princípio
da igualdade, na medida em que propicia que qualquer pessoa, mesmo com conhecimentos
limitados, possa ter seus atos recebidos pela Administração Pública. Ao meu ver, a flexibilidade
no cumprimento dos prazos, para apresentação de provas, também se insere neste princípio.
Ato contínuo, a decisão de 1a instância, sem avaliar a documentação por completo
afirma que não há direito ao contribuinte.
Diante da dúvida estabelecida quanto ao direito creditório, considerando que tal
exigência é requisito estabelecido em decreto (inciso III, do artigo 45, do Decreto
no4.524/02),cuja aplicação não pode ser afastada por este Colegiado, uma vez que o art.26A, do
Decreto no70.235/72 e o art.62, do Regimento Interno do CARF, vedam negar vigência a
dispositivo legal de hierarquia igual ou superior a decreto, entendo, que deva ser convertido o
julgamento em diligência para suprir deficiências relevantes na presente instrução processual.
Ante ao exposto, entendo que o procedimento mais adequado para solução da lide
seria a conversão do julgamento em diligência para que as provas fossem apuradas de maneira
mais meticulosa. No entanto, sendo vencida nesta proposição, entendo que haveria sim direito à
recorrente isso porque existem provas contundentes que reiteram o pedido da recorrente e
reforçam os argumentos já utilizados em sede de impugnação.
Ressalto, mais uma vez, que em razão do princípio da verdade material é de suma
importância que os julgadores administrativos não ignorem esses documentos. Considerando os
documentos constantes dos presentes autos, é possível vislumbrar uma provável alteração
substancial do despacho decisório. E aqui cumpre consignar que o contribuinte figura como
titular da pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do
direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade
com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega e isso foi
efetivamente feito, mesmo que sede recursal.

Com fulcro nas razões supra expedidas, diante das provas apresentadas, voto
por conceder provimento total ao recurso interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor

Conselheiro Carlos Delson Santiago, Redator Designado.
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.
Como relatado, a recorrente expressamente protestou contra a decisão recorrida, e em suma,
requereu o provimento do Recurso Voluntário, como reforma do Despacho Decisório no
848551239, alternativamente também solicitou baixa dos autos em diligência.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Primeiramente analisando o pedido de diligência, destaco que o recorrente não de elencou quais
pontos deveriam ser esclarecidos ou mesmo formulou os quesitos a serem analisados.
Destaco que a diligência se faz necessária caso o julgador de primeira instância não encontrasse
o processo devidamente esclarecido e pronto para julgamento, fato que não ocorreu.
Em relação a argumentação, a prova e o ônus da sua produção no Processo
Administrativo Fiscal, transcrevo a seguir, grande pesquisa realizada pelo Conselheiro Gilson
Macedo Rosemburg Filho, pesquisa esta que já se tornou usual sua citação neste Egrégio CARF:

O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à
verdade desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas
produzidas no processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou
inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente,
apreciada como fato e como indução lógica, ou como meio com que se
estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria
certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações.
Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é
fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os
fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua
ocorrência Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns
preceitos que norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
(...)
Isto posto, o pedido de diligência, naquela fase processual, foi prerrogativa do
Julgador de primeira instância, conforme preceitua o Art. 18 do Decreto no 70.235/1972, como
ao julgador não restou dúvidas ou esclarecimentos a serem dirimidos, passou diretamente ao
julgamento da lide. Considerando-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.411 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

provas e argumentos na Manifestação de Inconformidade, fato este apontado pela DRJ como
razão de decidir, e considerando-se que a legislação impede que esta omissão seja suprida em
fase recursal, é de se negar provimento a realização da requerida diligência.
Em relação ao mérito do presente Recurso Voluntário, sabe-se que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição / Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com meras
alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e
fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso porque o ônus da prova
recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a Decisão a quo, de que as provas
juntadas aos autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito.

Ante o exposto, Voto em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em
diligência, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 1738
DF CARF MF
Original